Tribunal: TJMT
Processo: 0001444-76.2020.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
0001444-76.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CARGILL PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 65.074.841/0001-99 (APELANTE), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE MERIGHI - CPF: 827.183.421-53 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), DALILA DOS REIS BRITO - CPF: 054.688.461-01 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO ANDRIOLO - CPF: 275.558.008-96 (ADVOGADO), SANDRA IZABEL RUARO - CPF: 382.423.380-00 (APELADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), CASA & BSL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), WALMIR DE SOUZA - CPF: 436.527.789-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONEXÃO E INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. USUCAPIÃO E EMBARGOS DE TERCEIRO. INADEQUAÇÃO DA INSURGÊNCIA INCIDENTAL. REQUISITOS DA USUCAPIÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro, em oposição à imissão na posse, reconhecendo a posse legítima do embargante, diante do preenchimento dos requisitos da usucapião.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há nulidade da sentença por inobservância da conexão entre ação de usucapião e embargos de terceiro; (ii) verificar a existência de interesse de agir do embargante; (iii) definir se os embargos de terceiro configuram via adequada para resguardar a posse; (iv) analisar se estão preenchidos os requisitos da usucapião.

III. Razões de decidir

3. As alegações de nulidade processual por ausência de conexão e de falta de interesse de agir confundem-se com o mérito, inexistindo vício formal que invalide o julgamento.

4. A causa de pedir e os pedidos são diversos entre a ação de usucapião e os embargos de terceiro, de modo que não se caracteriza a conexão.

5. O interesse de agir do embargante encontra-se configurado diante da pretensão de manter-se na posse e de impugnar a determinação de imissão.

6. O domínio constituído por sentença transitada em julgado em favor da parte apelada não pode ser rediscutido incidentalmente nos embargos de terceiro.

7. Preenchidos os requisitos da usucapião, impõe-se o acolhimento dos embargos de terceiro, nos termos dos arts. 674 e 675 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Inexiste conexão, em razão de que os pedidos e causa de pedir formulados nas ações de usucapião e embargos de terceiro são diferentes, o que afasta a tese de nulidade por julgamento de varas diversas na mesma comarca”.

“2. O interesse de agir está configurado quando há pretensão de manutenção da posse frente à ordem de imissão”.

“3. Não é cabível insurgência incidental quanto à sentença transitada em julgado que reconhece domínio, em ação de usucapião. 4. Tendo em vista o preenchimento dos requisitos da usucapião, os embargos de terceiro em favor do autor da ação de usucapião devem ser acolhidos."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, 59, 674 e 675; CC, artigo 2028.

Jurisprudência citada: N.U 1000799-31.2023.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
CARGILL PARTICIPACOES LTDA,
tendo como Apelada:
SANDRA IZABEL RUARO,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos de Ação de Embargos de Terceiro no 0001444-76.2020.8.11.0037, Código: 241085,
JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO
formulado na pela Autora,
Sandra Isabel Ruaro Homercher
em face de
Casa & BSL Ltda.
e
DETERMINOU
o cancelamento definitivo da medida constritiva incidente sobre o imóvel litigioso, notadamente o cumprimento do mandado de imissão na posse (Ação no 0002407-46.2004.8.11.0037).
Ratificou-se a tutela liminar
. E, em razão da aplicação do princípio da causalidade,
a parte Autora/Embargante foi condenada
ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, sendo suspensa a exigibilidade, pois a sucumbente é beneficiária da justiça gratuita.

Em síntese, a Apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, alegando que “(...) No curso da ação, após tomar conhecimento da ação de usucapião, no 1000944-22.2022.8.11.0037, que tramitou na 3a Vara de Primavera do Leste/MT, movida pela Apelada e tendo como objeto o imóvel em discussão nesta ação, a Apelante se manifestou acerca da prevenção do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT para julgar a ação de usucapião”; que “(...) O caso em tela é claramente conexo a ação de usucapião, tendo o Juízo em menção competência absoluta para julgar ambas ações, ou seja, os presentes Embargos de Terceiro (distribuídos em 19/03/2020) e a Ação de Usucapião (distribuída em 11/02/2022)”.

Diz que foi desrespeitada a regra da competência absoluta; e que “(...) a sentença proferida na Ação de Usucapião foi utilizada como fundamento para a procedência deste feito, servindo como justificativa para o cancelamento da constrição do bem imóvel discutido nesta ação”; que “(...) Ao deixar de analisar as razões da Apelante, notadamente no que diz respeito a conexão, ao princípio do juiz prevento, bem como do entendimento de que é de competência absoluta do juízo prevento, ou seja, daquele em que houve primeira distribuição, decidir acerca do mérito da lide, a decisão recorrida feriu os dispositivos legais contidos no artigo 489, § 1o, II e IV do CPC e artigo 93, IX, da Constituição Federal”.

Argumenta, portanto, que a sentença padece de fundamentação idônea.

Sustenta a aplicação dos artigos 55, 59 e 286, todos do CPC. E que a matéria atinente à conexão é de ordem pública e pode ser alegada em qualquer tempo, bem como deve ser reconhecida de ofício.

Aduz que “(...) era essencial a análise do pedido, para declarar o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT como prevento e, por consequência, declarar a anulação da sentença proferida nos autos da Ação de Usucapião” e que “(...) A ausência de manifestação acerca da conexão e do juízo prevento e de sua competência para o julgamento da lide implicou em uma sentença que padece de claro vício de nulidade e que consequentemente não pode ser utilizada para fundamentar a decisão de cancelamento da constrição do imóvel de matrícula no 1.287 do CRI de Primavera do Leste/MT, nos autos dos presentes Embargos de Terceiro”.

Afirma que a Apelada age de má-fé, pois não informou ao Juízo da Ação de Usucapião acerca da distribuição anterior destes Embargos de Terceiro, que versava sobre o mesmo imóvel.

Requer a nulidade da sentença.

No mérito, afirma que “(...) a Apelada descumpriu com o dever de expor os fatos em juízo conforme a verdade (art. 77, inciso I, do CPC), pois o antigo proprietário do imóvel era o seu pai, ERNERTO RUARO”; que “(...) A posse do imóvel pela Apelada não ocorreu o porque seu falecido marido fez negócio (“compra e venda verbal”) com o Sr. WALMIR DE SOUZA, que sequer detinha a propriedade registrada na matricula do imóvel”; que “(...) A falta de boa-fé processual da Apelada também se torna evidente com a distribuição, 02 (dois) anos depois da presente ação, sem pedido por dependência, da Ação de Usucapião, no 1000944-22.2022.8.11.0037, que tramitou na 3a Vara de Primavera do Leste/MT e foi julgada procedente”; que “(...) Ao propor a Ação de Usucapião no ano de 2022, ou seja, 2 (dois) anos após os presentes Embargos de Terceiro, a Apelada não observou a necessidade de ter feito a distribuição por dependência, visando a proteção do juiz natural, a fim de evitar que outra ação com a mesma causa de pedir fosse redistribuída para outro Juízo, como foi no caso, não respeitando a prevenção da 2a Vara Cível de Primavera do Leste/MT (art. 55, do CPC)”.

Frisa a prevenção do Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, destacando-se que as ações correm entre as mesmas partes e tem por objeto o mesmo imóvel; e “(...) principalmente, foi utilizada defesa de posse na ação de embargos de terceiro, o que ocasiona indubitavelmente o risco de decisões conflitantes”.

Argui, ainda, inadequação da via eleita – falta de interesse de agir, pois “(...) No caso “sub judice”, foi expedido mandado de imissão da posse a favor da Apelante, oriunda da Ação de Rescisão Contratual (processo de conhecimento transitado em julgado em 23/11/2015) em desfavor de WALMIR DE SOUZA, em que representa ato judicial que confere a interessada a posse de determinado bem a que faz jus e da qual está privada. 38. A Apelada opôs o presente Embargos de Terceiro objetivando a suspensão do mandado de imissão da posse advinda da Ação de Rescisão Contratual, bem como pleiteia nesta ação sua posse definitiva, narrando que “adquiriu” os direitos sobre a posse do bem discutido, em outubro de 2000, sendo a possuidora, desde então. 39. Dita o artigo 675 do Código de Processo Civil, que a ação de Embargos de Terceiros pode ser proposta no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgada, o que não se enquadra ao caso em tela”.

Salienta que “(...) a Apelada não possui nenhum documento de compromisso de compra e venda de direitos sobre o bem imóvel celebrado junto ao Sr. WALMIR DE SOUZA”; que “(...) A Apelada reconhece que sequer possui contrato de compromisso de compra e venda de direitos sobre o imóvel junto ao Sr. WALMIR DE SOUZA que sempre foi mero comodatário do imóvel, não possuindo o “animus domini”, em decorrência da inadimplência do “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Urbano” celebrado junto a Apelante e que foi objeto de rescisão”.

Argumenta que “(...) A versão apresentada pela Apelada é pouco crível, haja vista que é impossível de se acreditar, de que ocorreu uma compra e venda verbal entre o seu marido da Apelada e o falecido WALMIR DE SOUZA. Se, de fato, o Sr. WALMIR DE SOUZA tivesse transferido a posse a Apelada, porque ele tanto brigou judicialmente pela posse durante anos com a Apelante? Por qual motivo, os direitos relacionados a posse e a propriedade deste imóvel foram incluídos em seu inventário? Parece óbvio que a Apelada era apenas detentora da posse e agora pretende se valer de um suposto contrato verbal. 46. Ainda que o negócio verbal entre a Apelada e o Sr. WALMIR DE SOUZA, de fato, tivesse ocorrido, o que se admite apenas por hipótese, não significa que a Apelada possuía a posse com “animus domini”, diante de sua inadimplência do compromisso de compra e venda”.

Alega a ausência de posse mansa e pacífica pela Apelada, mas sim mera detenção.

Requer “(...) que o presente recurso, seja recebido, processado e que a ele seja dado total provimento, para que seja declarada a nulidade da sentença, com a ordem de que o Juízo de Piso se manifeste sobre o pedido de conexão e prevenção. 68. Alternativamente, caso o pedido acima não seja acolhido, requer que o presente recurso seja provido para que a ação em tela seja julgada improcedente, com a majoração dos honorários fixados na primeira instância”.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão que envolve o feito consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Ação de Embargos de Terceiro no 0001444-76.2020.8.11.0037, Código: 241085,
JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO
formulado na pela Autora,
Sandra Isabel Ruaro Homercher
em face de
Casa & BSL Ltda.
e
DETERMINOU
o cancelamento definitivo da medida constritiva incidente sobre o imóvel litigioso, notadamente o cumprimento do mandado de imissão na posse (Ação no 0002407-46.2004.8.11.0037).
Ratificou-se a tutela liminar
. E, em razão da aplicação do princípio da causalidade,
a parte Autora/Embargante foi condenada
ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, sendo suspensa a exigibilidade, pois a sucumbente é beneficiária da justiça gratuita.

Verifica-se que as preliminares se confundem com o mérito e como tal serão analisadas.

Primeiramente, a Apelante defende a nulidade da sentença, por inobservância de conexão entre as ações de usucapião (de n. 1000944-22.2022.8.11.0037, julgado pelo Juízo de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT) e destes Embargos de Terceiro, os quais foram apreciados pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Cível de Primavera do Leste/MT.

Pois bem.

Diferentemente do que prega a Apelante, apesar de tratar sobre o mesmo bem e serem litigantes as mesmas partes, há que se considerar que os pedidos são diferentes e as causas de pedir são diversas.

Destaca-se que na Ação de Usucapião n. 1000944-22.2022.8.11.0037 foi requerida a constituição da propriedade sobre o imóvel localizado na Rua Poxoréo, n. 163, Bairro Cidade Primavera I, Primavera do Leste/MT - registrado sob a matrícula no 1.287 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT.

Destaca-se, também, que apesar de citada a parte adversa – CASA & BSL Ltda, esta não compareceu em juízo.

Assim, ainda que a revelia induza à verossimilhança das alegações, tem-se que o Juízo “a quo” – da Terceira Vara Cível de Primavera do Leste – considerou provadas as alegações autorais e
JULGOU PROCEDENTE a pretensão, apontando que “(...) a autora está na posse do imóvel descrito há mais de 20 (vinte) anos, de forma mansa e pacífica, sem oposição”.

Ocorreu o trânsito em julgado da sentença.

Diante disso, oficiou-se ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Primavera do Leste/MT, acerca da declaração de propriedade do imóvel em favor de Sandra Izabel Ruaro:

“Prezado(a) Senhor(a):

Solicito a Vossa Senhoria para DECLARAR a propriedade do imóvel localizado na Rua Poxoréo, número 163, bairro Cidade Primavera I, registrado sob a matrícula no 1.287 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT, em favor da parte requerente SANDRA IZABEL RUARO, CPF: 382.423.380-00, conforme cópia da sentença (...)”. (ID. Num. 96890999).

No caso dos Embargos de Terceiro, proposto em 2020, conforme já alinhavado, a pretensão, com base nos artigos 674 e 675 do CPC, seria de permanência no imóvel, obstando o cumprimento do Mandado de Imissão na posse, o qual havia sido expedido nos autos de Código n. 30135.

Portanto, não há falar em prejudicialidade, nulidade ou via eleita inadequada, ressaltando-se que a conexão entre os feitos não se faz obrigatória, não havendo decisão conflitante, cabendo destacar que a posse mansa e pacífica da Apelada no imóvel é incontestável desde 2000.

Com esse viés, não se verifica afronta aos artigos 55 e 59 do CPC, eis que não se caracteriza nem a conexão, nem a prevenção de juízo.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVISÃO DE TERRAS PARTICULARES. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO QUANTO A CERCEAMENTO DE DEFESA, CONEXÃO PROCESSUAL, JULGAMENTO EXTRA/ULTRA PETITA, INTERESSE PROCESSUAL E USUCAPIÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL APENAS PARA SUPRIR OMISSÃO QUANTO AO INTERESSE PROCESSUAL DOS AUTORES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Cláudio Alves Pereira e Luciana Andrade Nogueira Pereira contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de procedência da ação de divisão de terras particulares ajuizada por Marilia Camargo Quintiliano Pessine e Jair Pessine. Os embargantes alegam omissões relacionadas a (i) cerceamento de defesa; (ii) ausência de reunião de ações conexas; (iii) julgamento extra e ultra petita; (iv) ausência de interesse processual dos autores; e (v) desconsideração da configuração da usucapião nas modalidades tabular, ordinária e extraordinária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto ao alegado cerceamento de defesa por indeferimento da produção probatória; (ii) estabelecer se houve omissão na análise da necessidade de reunião de ações conexas; (iii) verificar se o acórdão deixou de enfrentar argumentos sobre eventual julgamento extra ou ultra petita; (iv) apurar a existência de omissão quanto ao interesse processual dos autores; e (v) determinar se o acórdão foi omisso na análise da exceção de usucapião em suas diferentes modalidades.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou a alegação de cerceamento de defesa ao justificar o julgamento antecipado com base na ausência de animus domini, boa-fé e justo título por parte dos embargantes, reputando impertinente a produção de provas requeridas.

A análise da necessidade de reunião dos processos foi expressamente realizada, com base na ausência de identidade de pedidos e causas de pedir, afastando-se a configuração de conexão nos termos do art. 55 do CPC.

Quanto à alegação de julgamento extra e ultra petita, o acórdão entendeu que a menção às benfeitorias é compatível com o pedido de divisão, sendo elemento inerente à ação, e que o erro material relativo ao "imóvel do cessionário" não causou prejuízo e pode ser sanado sem nulidade.

Reconhece-se omissão no acórdão quanto à fundamentação do interesse processual dos autores, suprida no julgamento dos embargos, com base no art. 1.320 do Código Civil e na legitimidade reconhecida por decisão transitada em julgado.

A análise da usucapião foi realizada de forma suficiente, com afastamento das modalidades tabular, ordinária e extraordinária, diante da ausência de posse com animus domini, boa-fé e justo título, bem como da existência de litigiosidade prolongada.

A menção às benfeitorias será objeto de apuração na segunda fase do procedimento de divisão, inexistindo omissão no acórdão quanto a esse aspecto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos parcialmente.

Tese de julgamento:

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua conclusão.

A reunião de ações distintas exige identidade de pedidos ou causas de pedir, não se aplicando quando há apenas conexão probatória.

Em ações de divisão de coisa comum, é admissível a menção à partilha de benfeitorias, ainda que ausente pedido expresso na inicial.

O direito potestativo à divisão do condomínio autoriza o ajuizamento da ação mesmo que os autores tenham defendido, em outro processo, a viabilidade de exploração conjunta. (...) (N.U 1000799-31.2023.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025)”.
(negritei)

As provas estão corroboradas em ambos os processos, destacando-se que a parte Requerida não compareceu aos autos, na ação de usucapião; e agora, busca anular a sentença, que se baseou em várias provas de posse acerca do bem em questão.

O interesse da Autora/Apelada na lide é patente, tanto em relação à usucapião quanto aos Embargos de Terceiro, pois se encontrava na posse durante longo período e buscou a efetividade jurisdicional e viu-se na situação de perder tal posse em razão de imissão determinada em outro feito (0002407-46.2004.8.11.0037 (Cumprimento de Sentença), em que consta como Autor/Exequente: Casa & BSL Ltda e como Executado: Espólio de Walmir de Souza, cujo objeto é o bem imóvel ora em litígio).

Registre-se, por oportuno, a total inviabilidade de buscar a anulação neste feito – Embargos de Terceiro – após as análises pelos Juízos, ainda que a questão se trate de matéria de ordem pública, posto que há a necessidade de propositura de ação própria, não cabendo pedido incidental.

Portanto,
rejeito a tese de nulidade e de falta de interesse.

A propósito, reproduzo parte do julgado, que não padece em nada de fundamentação:

“(...) Nos termos do artigo 674,
caput
, do Código de Processo Civil, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

A pretensão material é a desconstituição da constrição judicial incidente sobre o imóvel objeto da matrícula no 1.287 do CRI de Primavera do Leste, adquirido do Sr.
Walmir de Souza
, em meados do ano de 2000, com posse efetiva em outubro de 2000, época em que a embargante passou a residir no imóvel com sua família, ficando pendente a lavratura da escritura do bem.

A parte embargada suscitou a ausência de justo título e da posse mansa e pacífica sobre o imóvel.

O argumento defensivo não procede.

Com efeito, é cediço que a finalidade dos embargos de terceiro é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial injustamente imposta em processo do qual não faz parte.

Ao analisar os argumentos tecidos e as provas produzidas, se colhe dos autos que a parte embargante é possuidora e proprietária do imóvel litigioso, porque fora reconhecido o domínio do bem em sentença transitada em julgado, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível desta Comarca, nos autos da ação de usucapião no 1000944-22.2022.8.11.0037.

Sobreleva registrar, por oportuno, ser inadmissível a vindicada anulação da sentença por meio de pedido incidental, ainda que fundada no argumento da ausência de observância da causa de modificação de competência (conexão).

A autora, portanto, se desincumbiu do ônus probatório, demonstrando o fato constitutivo do seu direito, notadamente porque a procedência do pedido formulado na ação de usucapião, com o reconhecimento do domínio decorrente da prescrição aquisitiva, torna indubitável a posse e propriedade plena e exclusiva da parte embargante sobre o bem objeto do litígio.

Partindo da premissa de que a embargante possuía e era titular do domínio do imóvel bem antes do trânsito em julgado da ação de rescisão contratual onde foi concretizada a constrição judicial combatida, cabível o acolhimento da pretensão inicial, com base no artigo 674,
caput
e parágrafo 1o, do CPC.

Assim, sendo a via dos embargos de terceiro própria para a defesa do direito de propriedade, há que ser desconstituída a constrição judicial recaída sobre do imóvel (...)”.

Por fim, quanto verificação de posse mansa e pacífica e pelo tempo necessário para que se acolha o pedido de usucapião, constata-se que ela ocorreu, eis que há provas contundentes de que a Apelada está de posse do bem há mais de 20 anos, ocasião em que realizou benfeitorias no imóvel.

O “animus domini”, portanto, se faz presente nos autos.

Já quanto ao tempo necessário para a usucapião, vê-se que a Apelada está na posse do imóvel há mais de 25 anos, ou seja, desde 2000; e fazendo um cotejo entre a entrada em vigor do Código Civil de 2002 e a regra de transição entre ele e o Código Civil/1916, que previa o prazo de 30 anos, aplica-se a regra com prazo de 15 anos para o reconhecimento do referido instituto; pois o Código Civil/2022 reduziu o período de usucapião de 30 anos para 15 anos, cabendo ressaltar que a regra de transição do artigo 2.028 do Código Civil/2022 força a concluir que não se passou mais da metade do tempo previsto no Código Civil de 2016, entre a posse e a entrada em vigor do Código Civil de 2002.

Com esses apontamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025